Tribunal: TJPA
Processo: 0812352-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812352-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
12
352-92
.20
20
.8.14.0000

PACIENTE:
S
EBASTIÃO COSTA DOS SANTOS

IMPETRANTE:
H
EVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
C
LÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ EM FASE INVESTIGATIVA
.

IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITO LEGAL
C
ONTRÁRIO.
EX VI
NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011
.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDID
A
.

1.
De acordo com que preconiza o art. 311, do CPP, pela nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011, não pode o juiz decretar de ofício a prisão preventiva, antes de instaurada a ação penal. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
08
12352-92
.20
20
.8.14.0000

PACIENTE:
SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS

IMPETRANTE:
HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado
com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 648, I do Código de Processo Penal, datado de 12/12/2020
em favor de
SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS
,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Vara
Única da Comarca de Curralinho
-
P
A, nos autos de nº
0
800280-18.2020.814.0083
.

Narra o impetrante que
o

paciente
o paciente foi preso em flagrante delito, pelo suposto delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo devidamente homologado a prisão em flagrante, e convertida de ofício, em prisão preventiva, sem requerimento do d. r. Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente, e sem a realização de audiência de custódia, configurando constrangimento ilegal do paciente.

Ressalta, ainda, condições pessoais favoráveis ao paciente, para que responda ao processo em liberdade.

Requer o impetrante, sob o fundamento de constrangimento ilegal por
falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
,

que seja
revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de

habeas corpus
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança, ou, ainda, seja determinada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
do
C
ódigo de Processo Penal
.

O impetrante também manifesta seu desejo de promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que requer seja regularmente intimado para realização.

O
s autos
foram
distribuídos
em plantão judicial
, ocasião em que
o Desembargador Plantonista Rômulo Nunes s
e reserv
ou
para apreciar o pedido liminar, após as informações prestadas pela autoridade coatora (ID.
41
68941
).

Em 1
4
/12/2020 a autoridade coatora
prestou os seguintes esclarecimentos
(ID.
4
181122
)
:

“SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS foi preso em flagrante no dia 11/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06. Em apertada síntese, a guarnição policial recebeu informações de que SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, alcunha “CEREBÃO”, estava usando de sua residência como ponto de drogas. Os policiais militares se dirigiram até o local e encontraram 28 (vinte e oito) petecas supostamente de cocaína, pelo que os PMs fizeram a prisão em flagrante e a condução até a Delegacia de Polícia.

Em sede policial o flagranteado relatou que já vendeu drogas no passado, mas não vende mais,

informando que havia comprado as drogas de um nacional que estava viajando para o Amazonas e que é viciado em pedra de oxi, maconha e cocaína.

O Juízo de Curralinho homologou o expediente de flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, determinou que a Autoridade Policial apresentasse o exame de corpo de delito para complementar as fotos apresentadas, bem como a intimação do Ministério Público e da Defesa/Defensoria Pública para manifestação, em analogia ao art. 310 do CPP, dentre outras deliberações. Os autos foram digitalizados e disponibilizados na ferramenta MICROSOFT

TEAMS
.”

Em 17/12/2020 concedi a liminar requerida (ID.4184700)

Nesta
Superior Instância
(
ID. 4297955
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e concessão
,
do presente
writ

impetrado em favor de SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, tendo em vista a impossibilidade de conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva, após a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 311 do CPP, ratificandose a liminar concedida nos presentes autos.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata
-se
a hipótese de ratificação d
e medida
liminar deferid
a anteriormente, que
concedeu
a
revogação da prisão preventiva

em favor d
o
paciente

SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS
,

em razão
da flagrante ilegalidade

da
d
ecisão que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva de ofício
, prolatada pelo

Juízo de Direito
da Vara
Única da Comarca de Curralinho-
P
A, nos autos de nº
0
800280-18.2020.814.0083,
diante da ausência
de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Entendo por bem, neste momento, proceder a transcrição da decisão que concedeu liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual adoto-a na sua integralidade, nos seguinte termos:

“
A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente.

É sabido que para a concessão da medida de liminar, deve o impetrante

demonstrar os requisitos do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris,
sendo que o primeiro consiste na demora da prestação jurisdicional definitiva, o que poderá causar um dano irreparável ou de difícil reparação ao paciente.

Tal requisito, entretanto, não deve ser analisado isoladamente, mas sim de forma conjugada com o chamado
fumus boni iuris,
que diz respeito ao dever do impetrante demonstrar o mínimo de verossimilhança das suas alegações.

Por força das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal
e se

revelarem inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
.

A “conversão” da prisão em flagrante em preventiva não é automática e

tampouco despida de fundamentação. E mais, a fundamentação deverá apontar – além do
fumus commissi delicti

e o
periculum libertatis

– os motivos pelos quais o juiz entendeu inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas do art. 319, cuja aplicação poderá ser isolada ou cumulativa.

É necessário ainda, para que ocorra a conversão do flagrante em preventiva, que exista a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público.

A “conversão” do flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva. Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício,
se no curso da ação penal
, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Há inclusive entendimento da 2ª Turma do STF que a conversão da prisão em flagrante em preventiva só pode ser promovida se houver requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Segundo o voto do ministro Celso de Mello – seguido por unanimidade:

“– A reforma introduzida pela Lei nº 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro.

– A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

– A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (HC188.888/MG, j. 06/10/2020).

Seguindo referido ntendimento a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, em virtude da entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais admissível a conversão de ofício – isto é, sem requerimento – da prisão em flagrante em preventiva. A fixação da tese, em síntese, altera o entendimento do colegiado sobre o assunto.

No sentido:

"Não é possível a decretação “ex officio” de prisão preventiva em qualquer

situação (em juízo ou no curso de investigação penal), inclusive no contexto de audiência de custódia, sem que haja, mesmo na hipótese da conversão a que se refere o art. 310, II, do CPP, prévia, necessária e indispensável provocação do Ministério Público ou da autoridade policial.

A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Logo, não é mais possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “exofficio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade.

A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. (
STJ. 5ª Turma. HC 590039/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020)

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veja:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente

converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando de forma sumária as alegações do impetrante, observa-se que suas alegações são pertinentes, tendo em vista que o juízo de primero grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público, conforme consta da decisão (ID. 4168924), prolatada em
12/12/2020
, constando o parecer favorável, do Ministério Público. juntado posteriormente ao decreto preventivo, datado de
13/12/2020
(ID. 21911169).

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo, é de rigor a concessão da presente medida liminar requerida
, revogando a prisão preventiva, com a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319

do CPP)

Ante o exposto,
defiro
a liminar requerida, garantindo ao paciente
SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curralinho/PA, solteiro, realidade de fato em união estável, pescador artesanal e agricultor, inscrito no CPF/MF nº 702.366.892-66, e portador da cédula de RG nº 7424751 PC/PA, data nascimento 18/09/1993, residente e domiciliado na Rua Alcides Moura, s/nº, Cafezal, Curralinho/PA
,
a liberdade provisória até o julgamento definitivo
deste writ, se por outro motivo não estiver preso, determinando ao juiz de

primeiro grau a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

A presente decisão serve como Alvará de
soltura.”

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
e acolhido pelo
parecer ministerial
,
conheço d
a ordem impetrada e a

concedo
em definitivo
, ratificando a liminar outrora deferida
,
para
revogar a prisão preventiv
a do nacional
SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, brasileiro, natural de Curralinho/PA, solteiro, realidade de fato em união estável, pescador artesanal e agricultor, inscrito no CPF/MF nº 702.366.892-66, e portador da cédula de RG nº 7424751 PC/PA, data nascimento 18/09/1993, residente e domiciliado na Rua Alcides Moura, s/nº, Cafezal, Curralinho/PA
,

sem prejuízo de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso.

É como voto

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/01/2021